Tribunal: TJES
Processo: 5025679-65.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025679-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA
RECORRIDO: IRAILDES CERQUEIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025679-65.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SERRA CENTRO DE REABLITAÇÃO ORAL LTDA

RECORRIDO:
IRACILDES CERQUEIRA DE OLIVEIRA E ANDREIA MORAES BRITO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
PRÓTESE DENTARIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRÓTESE ANTIGA. OBRIGAÇÂO DE RESTITUIR CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por IRACILDES CERQUEIRA DE OLIVEIRA E ANDREIA MORAES BRITO em face da empresa SERRA CENTRO DE REABLITAÇÃO ORAL LTDA.

Em síntese, solicita ao juízo reparação material e moral da requerida, sob o fundamento de que a requerente IRACILDA procurou a requerida para confecção de prótese dentaria superior, tendo gasto a quantia de R$ 11.160,00, ocorre que, após a confecção da prótese constatou diversos problemas como modelagem errada, dentes tortos e com tamanho errado.

Novamente IRACILDA encontrou em contato com a requerida para que fosse procedido os reparos, e assim foi feito pela requerida, entretanto a nova prótese voltou com coloração diversa da solicitada pela requerente, estando os novos dentes muito branco se comparado com os dentes da requerente.

Neste sentido, tentou solucionar a questão administrativamente, não obtendo êxito e posteriormente junto ao PROCON, também sem lograr êxito, solicitando a intervenção do judiciário para o deslinde do feito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a demandada à restituição da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que engloba a atualização da moeda.

Condeno a demandada
, ainda,
à obrigação de fazer consubstanciada na devolução da antiga prótese da requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput,
do art. 537, do CPC/15
.

Cumprida a tutela específica acima imposta,
incumbe à demandante restituir, à suplicada, a prótese por ela confeccionada, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Por derradeiro,
condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização monetária.

Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487 I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Em havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, posteriormente, os autos a uma das egrégias Turmas Recursais, com as cautelas de praxe.

Em havendo reforma do aqui julgado, volte-me concluso.

Irresignada com a sentença, a parte ré interpôs Recurso Inominado, informando que apresentou o plano de tratamento, e que o mesmo seria realizado em etapas, que a requerente não retornou para o cumprimento das demais etapas, que foi agendada uma consulta para o dia 08/06/2022, porem a reclamante não compareceu, assim o procedimento não saiu como o esperado por abandono da requerente (culpa exclusiva), bem como, que o serviço ofertado pela requerida não teria como a reclamada oferecer um resultado perfeito (obrigação de meio), havendo diversos fatores que poderiam alterar o resultado; alegou ainda a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer (entregar a prótese a requerente), ante o seu descarte, bem como a não ocorrência de danos morais,

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente relato que trata-se de clara hipótese de relação consumerista a luz da teoria finalista, eis que presente os requisitos do art. 2º e art. 3º do CDC.

Registro que a jurisprudência dominante entende que a obrigação discutida nestes autos é de resultado. (STJ - REsp: 1724211 SC 2018/0033558-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 30/09/2021).

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS -OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - INSUCESSO DO TRATAMENTO COMPROVADO - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA. A colocação de prótese dentária tem como objetivo um resultado positivo e específico, consistente na melhoria tanto da aparência como da qualidade de vida do paciente, tratando-se, portanto, de obrigação de resultado. Comprovado que o tratamento dentário não alcançou o resultado pretendido, devida a indenização por danos materiais envolvendo a restituição dos valores despendidos com a realização do procedimento questionado, além da indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10145063303872003 Juiz de Fora, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2017)

Ademais, dos documentos colacionados a inicial, especialmente a fotos constante no ID 13858169, demonstra de forma clara que o serviço não foi prestado na forma que deveria o que configura defeito no serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Ademais, a requerente IRACILDA apresentou diversas reclamações junto ao PROCON, bem como insatisfação, e falta de confiança com o serviço prestado, razão que não mais confiaria o tratamento a requerida, fato este inclusive registrado pelo informante ouvido em juízo, razão pelo qual afasto a tese de culpa exclusiva da requerente IRACILDA.

Registro ainda, que em depoimento em juízo, quando interrogada pelo juízo a requerente afirmou que a empresa deixou a cidade da SERRA-ES, existindo filial da empresa requerida apenas na cidade de Vitória-ES, que embora seja da mesma região metropolitana, torna o tratamento mais dificultoso para a requerente, consumidora.

No que tange aos danos morais, inicialmente percebo que o juízo de primeiro grau fixou a quantia de R$ 4.000,00, em que pese o erro material na transcrição no dispositivo da sentença, fato que se pode observar da própria analise do mérito, sendo mero erro material.

Na analise da ocorrência dos danos em si, conforme registrado acima, trata-se de obrigação de resultado conforme precedentes do STJ, assim sendo, a má prestação do serviço pela requerida ultrapassa o mero dissabor, em virtude da dor, desconforto, ausência de segurança, e satisfação pessoal, fatos que abalam a própria dignidade da requerente.

Percebo que o quantum fixado obedece aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização pretendida, mantendo a quantia de R$ 4.000,00.

Por fim, o ponto mais tortuoso deste voto decorre da alegação da recorrente de não mais possuir a prótese da recorrida, estando impossibilitada de entregar a prótese no prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau.

Diante de tais informações, converto a obrigação de fazer em perdas e danos na forma do art. 248 do CC/02, o qual entende por razoável a fixação do valor a titulo de perdas e danos em 50% do valor da condenação da reparação por danos materiais, ou seja, R$ 4.500,00, fixado o valor por equidade na forma do art. 6º da lei 9.099/95, tendo em vista que a referida prótese seria trocada pela requerente, inclusive é a causa de pedir desta demanda, tudo isso para que se obedeça o comando do art. 38, PU da lei 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado da Telefônica, e converter a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
No que se refere aos consectários legais, deve incidir correção monetária a partir da conversão, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)